Tribunal: TJDFT
Processo: 0704138-89.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A PLATAFORMAS DIGITAIS DE TRANSPORTE. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE RENDIMENTOS DO EXECUTADO. VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. INDÍCIOS DE ATIVIDADE REMUNERADA EM PLATAFORMAS DE TRANSPORTE. COMPROVAÇÃO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em nota promissória vinculada a contrato de locação de veículo para uso em aplicativos de transporte, indeferiu o pedido de expedição de ofícios às plataformas digitais de transporte para obtenção de informações acerca dos rendimentos do executado, sob o fundamento de impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de expedição de ofício às plataformas digitais de transporte para apuração de rendimentos do executado, à luz da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, da existência de indícios de atividade remunerada em plataformas de transporte e de efetividade da medida pretendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução desenvolve-se no interesse do credor, cabendo-lhe indicar bens passíveis de constrição, sem prejuízo da atuação cooperativa do Poder Judiciário para assegurar a razoável duração do processo e a efetividade da tutela executiva, nos termos dos arts. 5o, inc. LXXVIII, da CF/1988, 6o e 797 do CPC.
4. Demonstrado que o exequente adotou diligências ordinárias infrutíferas para localização de bens, e que o título executivo decorre de contrato de locação de veículo destinado à atividade em aplicativos de transporte, no caso concreto, revela-se admissível a expedição de ofício às plataformas digitais para obtenção de informações acerca dos rendimentos do executado, por ter a agravante demonstrado fortes indícios de o agravado atuar em plataformas de transportes.
5. A impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, IV e § 2o, do CPC, não ostenta caráter absoluto, sendo passível de relativização, de forma excepcional, inclusive para satisfação de dívida não alimentar, desde que preservadas as condições mínimas para a subsistência digna do devedor, conforme orientação do STJ e precedentes desta Corte.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII. CPC, arts. 6o; 789; 797; 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp, 1.874.222/DF, Rel. João Otávio de Noronha, Corte Especial, p. 24.05.2023. TJDFT, AGI, 0717809-19.2025.8.07.0000, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 28.07.2025. TJDFT, AGI, 0709517-16.2023.8.07.0000, Rel(a). Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 10.07.2023.